Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-76.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706826-76.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA INES FERREIRA DE ABREU MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA INES FERREIRA DE ABREU MEIRELES contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de restituições em desfavor do BANCO CSF S/A. Na inicial, a autora pediu: a) a rescisão contratual, tendo em vista quitação dos débitos; b) o recálculo das prestações do contrato em questão, mediante a exclusão da capitalização de juros, declarando a nulidade das cláusulas que autorize em periodicidade inferior a um ano; c) a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro; d) subsidiariamente, que seja determinada a capitalização de juros apenas na modalidade anual; e e) nomeação de perito para realização de cálculo contábil e análise do contrato. Alegou a autora que firmou contrato de administração de cartão de crédito com instituição financeira. Aduziu que nunca recebeu cópia do contrato, apesar de ter solicitado. Sustentou que, devido a problemas financeiros, ficou impossibilitada de efetuar o pagamento de algumas faturas do cartão de crédito, o que ocasionou o parcelamento da dívida. Afirmou que, segundo atualização do banco, o débito correspondia à quantia aproximada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Alegou que não tem conseguido arcar com as parcelas e, por causa das taxas de juros exorbitantes somadas à administração unilateral do saldo devedor por parte do réu, a dívida alcançou patamares insustentáveis, impossibilitando sua quitação. Asseverou que, diante do aumento progressivo da dívida, contratou perito para verificar os valores apresentados pelo réu. Aduziu que a perita constatou a prática de anatocismo e crédito devido à autora de R$ 1.467,23 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) (ID 22348090). O ônus da prova foi invertido pela magistrada (ID 22348410) O perito judicial emitiu o laudo de ID 22348516. A parte autora impugnou o laudo e o perito se manifestou quanto à impugnação (IDs 22348524 e 22348530). Na sentença, o feito foi julgado improcedente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (ID 22348536). Nesta via recursal, o autora requer a reforma da sentença. Aduz que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida apenas em casos expressamente tabulados pelas partes. Sustenta não há contrato assinado, que o documento juntado pelo banco réu foi produzido unilateralmente e é apócrifo, sendo, portanto, insuficiente para surtir os efeitos do negócio jurídico. Afirma que o laudo emitido pelo perito judicial está prejudicado por não analisar contrato devidamente assinado (ID 22348543). Contrarrazões (ID 22348548). Sem preparo. Esse juízo proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 22464099). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, embora a parte autora tenha alegado em seu recurso ser beneficiária da justiça gratuita, justificando o não recolhimento do preparo, em nenhum momento o benefício foi deferido. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte limitou-se a requerer a extinção do processo com resolução do mérito ante a suposto acordo realizado entre as partes (ID 22712855). Pois bem, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso, nos seguintes termos: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a apelante deixou de comprovar o seu devido preparo, situação que impõe o seu não conhecimento. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso da autora, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. 26 de janeiro de 2021 21:28:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador